Tribunal: TJSP
Processo: 1003671-75.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissões, contradições, obscuridade ou erro material. Pretensão meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite. Delimitação de faturas inadimplentes. Matéria que restou analisada.
EMbargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003671-75.2014.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é embargada SONIA MARIA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003671-75.2014.8.26.0114/50001 -Voto no 12.403
2
COMARCA:
CAMPINAS
EMBARGANTE:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EMBARGADA:
SONIA MARIA DOS SANTOS
VOTO N.o 12.403
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissões,
contradições, obscuridade ou erro material. Pretensão meramente
infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Delimitação de faturas inadimplentes. Matéria que restou
analisada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o
acórdão de fls. 216/225, que deu parcial provimento ao recurso da autora.
A concessionária ré opõe embargos de declaração, sob a
alegação de omissão no V. acórdão, pretendendo a delimitação de faturas pretéritas
inadimplidas, para que somente estas obstem a suspensão do fornecimento de energia
elétrica.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003671-75.2014.8.26.0114/50001 -Voto no 12.403
3
Nesse sentido, não há vícios a sanar no aresto.
A ré pretende a delimitação de quais faturas pretéritas inadimplidas
impedem o fornecimento de energia elétrica. Ora, já restou devidamente analisado no V.
acórdão que a interrupção do fornecimento de serviços essenciais consubstanciada na
cobrança de débito pretérito revela-se abusiva, o que se admite, excepcionalmente,
apenas na hipótese de falta de pagamento de contas regulares e atuais de consumo,
conforme entendimento consolidado do C. STJ, considerando, ainda, que a autora
padece de doença, sobrepondo os princípios constitucionais do direito à saúde e à
integridade física da consumidora.
Assim, tal pretensão revela-se nitidamente infringente, não
encontrando amparo no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Todas as demais
razões apresentadas para sustentação do recurso foram analisadas e resolvidas pela
turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida vênia, que os demais termos do
acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado.
Assim sendo, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator